Tribunal: TJES
Processo: 0033689-37.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033689-37.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIENE VIEIRA ANDRADE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0035164-28.2018.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCIENE VIEIRA ANDRADE

RECORRIDO(A): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
LUCIENE VIEIRA ANDRADE
.

Na exordial, a parte autora narra que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Analista do Executivo. Alega que possui
direito à progressão funcional por desempenho, na modalidade "acelerador de progressão", com base no critério de meritocracia, conforme previsão dos artigos 29 e 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 e artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 633/2012.
Sustenta que, apesar de ter obtido excelentes notas nas avaliações de desempenho anuais (notas 100, 95,92 e 94,9), o Estado não implementou a progressão acelerada, limitando-se à progressão por tempo de serviço. Requereu, ao final, o reenquadramento nas referências I-5 (a partir de outubro/2014), II-5 (a partir de julho/2015), II-8 (a partir de outubro/2016) e II-9 (a partir de outubro/2018), bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e indenização por danos morais.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais. Entendeu o magistrado que o art. 30, §1º, da LC 637/2012 possibilita a utilização da avaliação de desempenho anual como critério de mensuração do mérito, sendo a redação do dispositivo suficiente para afastar a necessidade de nova regulamentação. Condenou o Estado a realizar o reenquadramento da autora nas referências pleiteadas e pagar as diferenças devidas, indeferindo apenas o pedido de danos morais.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende a reforma da sentença, argumentando que a norma prevista na LC 637/2012 é de eficácia limitada e depende de regulamentação específica para definir os critérios de "meritocracia" e o funcionamento do "acelerador", o que ainda não ocorreu. Sustenta que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar critérios de progressão não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula nº 339 do STF (atual Súmula Vinculante 37). Argumenta, subsidiariamente, a necessidade de observância do interstício mínimo de dois anos entre as progressões.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, reiterando que a lei já prevê a avaliação de desempenho como critério apto para a progressão e que os critérios já foram definidos no Decreto Estadual nº 3.133/2012.

O processo foi sobrestado aguardando decisão da Turma de Uniformização.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada, nos termos dos fundamentos a seguir. Explico.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao
direito à progressão funcional por desempenho com base na Lei Complementar Estadual nº 637/2012, especificamente quanto à autoaplicabilidade do instituto do "acelerador de progressão".

O tema foi objeto de recente julgamento pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colégio Recursal deste Estado, nos autos do
PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101
.

Naquela oportunidade, esta Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que a referida norma possui
caráter programático e eficácia limitada
. Ficou assentado que, diante da ausência de lei específica regulamentando os critérios objetivos de "mérito" e a forma de aplicação do "acelerador de progressão", não pode o Poder Judiciário substituir-se ao Legislativo ou Executivo para conceder o benefício.

Nesse sentido, a tese jurídica fixada foi a seguinte:

Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder
.

No caso concreto, embora a autora tenha apresentado avaliações de desempenho satisfatórias,
a ausência da lei regulamentadora prevista no art. 30, §1º da LC 637/2012 impede a concessão automática da progressão acelerada.

Dessa forma, o acolhimento da pretensão implicaria em atuação do Judiciário como legislador positivo, concedendo aumento de vencimentos sem lei prévia, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Destarte, em estrita observância ao precedente vinculante desta Turma de Uniformização e considerando que a sentença de piso divergiu deste entendimento, a sua reforma é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra e da tese fixada no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)